Tribunal: TJSP
Processo: 1011434-24.2024.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação cível. Ação revisional. Contratos bancários de empréstimo pessoal. Sentença de procedência parcial. Inconformismo do autor.
Restituição em dobro. A restituição dos valores descontados a maior deve ser na forma simples até 30/03/2021, e em dobro após essa data (EAREsp no 664.888-RS). Contratos celebrados em 04/12/2023, 04/01/2024, 24/10/2023 e 21/11/2023, sendo cabível a restituição em

Ementa:
Apelação cível. Ação revisional. Contratos bancários de empréstimo pessoal. Sentença de procedência parcial. Inconformismo do autor.
Restituição em dobro. A restituição dos valores descontados a maior deve ser na forma simples até 30/03/2021, e em dobro após essa data (EAREsp no 664.888-RS). Contratos celebrados em 04/12/2023, 04/01/2024, 24/10/2023 e 21/11/2023, sendo cabível a restituição em dobro. Precedentes desta C. Câmara (Apelação Cível 1058292-18.2024.8.26.0002; Relator: Elói Estevão Troly; Apelação Cível 1011944-46.2024.8.26.0032; Relator: Achile Alesina; Apelação Cível 1000080-29.2024.8.26.0123; Relator: Mendes Pereira). Recurso provido neste ponto.
Verbas de sucumbência. Parte autora sucumbente no tocante ao dano moral, não havendo que se falar em afastamento da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. Valores arbitrados em consonância e proporcionalidade ao que cada parte foi sucumbente. Ademais, a elevação da base de cálculo automaticamente implica majoração do quantum fixado pelos honorários advocatícios. Recurso desprovido nesta parte.
Sentença reformada. Recurso parcialmente provido, com alteração, de ofício, dos fatores de atualização monetária e juros.